Tribunal: TJMT
Processo: 1021196-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021196-44.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ROSIMAR AMORIM YOSHIMURA - CPF: 460.160.909-72 (APELADO), TRANSAVANTE TRANSPORTADORA AVANTE LTDA - CNPJ: 18.041.863/0001-72 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (APELANTE), ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA - CPF: 037.211.721-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CAMINHÃO QUE INVADE RESIDÊNCIA E DESTRÓI PARTES DOS MUROS E DA COZINHA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME PERICIAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO

I – Não configurada a ausência de dialeticidade quando o recurso de apelação indica suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais se entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide levada à apreciação do órgão recursal.

II - Demonstrada a existência dos danos materiais e o nexo de causalidade por meio de exame pericial e ausente a contraprova por parte dos réus, é de ser deferida a indenização correspondente, nos moldes propostos pelos autores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
,
TRANSAVANTE TRANSPORTADORA AVANTE LTDA
e
ANA FLÁVIA PIENIZ PAWLINA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA
e
ROSIMAR AMORIM YOSHIMURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 143.669,91 a título de indenização por danos materiais, além de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

As rés apelantes sustentam:
(i)
que os autores não comprovaram os danos materiais relativos à coifa de inox, à mão-de-obra e à troca de placa de vídeo do porteiro eletrônico, bem como a despesa a título de serviço de regulagem de portas e janelas, razão pela qual os valores correspondentes devem ser decotados da condenação;
(ii)
ausência de prova do dano moral e excesso da indenização correspondente, e;
(iii)
que, caso não se reconheça a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento.

É que as apelantes indicaram suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entendem que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida em contrarrazões.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Eminentes pares:

É incontroverso que um caminhão pertencente a ré
Ana Flávia Pieniz Pawlina
, acoplado a um reboque pertencente à ré
Transavante Transportadora Avante Ltda
, sob uso da corré
Giramundo Comércio e Transportes Ltda – ME
, invadiu a cozinha da residência dos autores, destruindo parcialmente o cômodo e itens que o guarneciam.

A responsabilidade solidária dos réus e o dever de reparar os prejuízos suportados pelos autores foram reconhecidos na sentença, em tópicos não impugnados.

Os apelantes se limitam a impugnar parte das despesas cuja reparação foi deferida a título de danos materiais, além da ocorrência e do valor da indenização por danos morais, e, por fim, a distribuição, a base de cálculo e o percentual dos honorários de sucumbência.

Da indenização relativa à Coifa Inox Tramontina

As peritas do juízo identificaram desalinhamento e mau funcionamento da coifa e do exaustor pertencentes aos autores, concluindo pela necessidade de substituição.

Conforme laudo pericial, ao adentrar na cozinha dos autores, o caminhão atingiu o pilar, de modo que as cargas resultantes da colisão foram transferidas para outros pontos, afetando o sistema elétrico e o pleno funcionamento dos eletrodomésticos, dentre os quais a coifa.

A conclusão é reforçada pelo teor do parecer apresentado pelo assistente técnico
contratado pelas rés
, que não contrapôs especificamente a
justificativa técnica
apresentada pelas peritas, no sentido de que os danos do equipamento resultaram da distribuição das cargas após a colisão no pilar (id. 167246512 – 14).

Além disso, as peritas do juízo consignaram que, caso se entendesse necessário, os eletrodomésticos poderiam ser submetidos à avaliação de técnico especializado em produtos do mesmo segmento, a fim de suprir eventual dúvida a respeito do nexo de causalidade entre o mau funcionamento e a colisão relatada na inicial (id. 167246516 – 23).

As rés, no entanto, embora intimadas para essa finalidade (id. 167246517), permaneceram inertes, deixando de requerer eventual exame técnico complementar.

Ante a ausência de contraprova por parte das rés, o valor relativo à coifa danificada deve ser mantido no montante condenatório.

Da indenização relativa ao sistema de portaria eletrônica

O mesmo raciocínio se aplica ao serviço de substituição da placa de vídeo do sistema de portaria eletrônica, cujo ressarcimento também é objeto de inconformismo por parte das rés.

Em suma, as peritas afirmaram que as instalações elétricas do “porteiro eletrônico” eram ligadas a um quadro de energia que foi atingido em meio à colisão, de modo que o sistema de vídeo sofreu danos reflexos, como se infere dos laudos inicial e complementar (id. 167246506 – 94 e 167246516 – 18).

Assim como no tópico anterior, a veracidade da tese defensiva ora analisada poderia ser posta à prova mediante exame complementar, cuja realização não foi pleiteada pelas rés. Bastaria, por exemplo, a indicação de profissional habilitado a desmontar o equipamento e atestar se a placa de vídeo foi, ou não, substituída, o que espancaria qualquer dúvida remanescente.

Do mesmo modo, a alegação de exorbitância do valor do serviço carece de respaldo probatório. Afinal, as rés não apresentaram orçamentos relativos ao serviço efetivamente realizado, mas apenas os preços recentes de um equipamento novo, verificados em lojas virtuais.

À falta de contraprova, prevalecem os apontamentos lançados pelas peritas do juízo e o preço indicado no recibo do id. 1672536755 - 6, o que revela o acerto da sentença ao ordenar o ressarcimento do valor pago pelo conserto do sistema de portaria eletrônica.

Da indenização relativa ao serviço de regulagem de portas e janelas

Nesse ponto, a transcrição parcial do laudo pericial é elucidativa:

“Durante a colisão da carreta (SE/RANDON SR SL) do caminhão (Volvo/FH12 360 4X2T) com a parede de divisa, no espaço g
ourmet
, houve colapso de pilar, elemento estrutural importante na distribuição de cargas, houve comprometimento do sistema, ou seja, o dano provocado não se resume apenas a um único ponto.

Fez-se necessário a regulagem de portas, janelas, reparos de instalações elétricas, hidrossanitárias, uma vez que, após a edificação sair do prumo, se faz necessário reparar todos os pontos que compõem o sistema construtivo da edificação.”

(id. 167246506 – 90)

Como se vê, as peritas concluíram que as portas e janelas também foram afetadas pela distribuição de cargas decorrentes da colisão, fazendo-se necessária a regulagem; conclusão corroborada pela fotografia destacada no id. 167246506 – 44, que demonstra a existência de rachaduras na parede em que se encontravam os componentes consertados.

Considerando a ausência de contraprova, inclusive do preço médio do serviço impugnado, a sentença condenatória também merece ser mantida nesse tópico.

Da indenização por danos morais

Os muros e a cozinha da residência dos autores foram parcialmente destruídos por um caminhão que trafegava na via pública, o que ocasionou diversos e excepcionais transtornos, com a realização de reforma, a contratação e o acompanhamento de prestadores de serviços diversos, a confecção de orçamentos, aquisição de materiais, entre outras perturbações.

É evidente que o contexto evidenciado nos autos extrapolou, em larga medida, o que ordinariamente se espera do convívio social, ocasionando abalos psíquicos relevantes, o que configura dano moral indenizável.

E o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, longe da exorbitância alegada pelas apelantes, é similar aos valores adotados por esta Câmara em casos de gravidade inferior à observada nos autos. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INADIMPLÊNCIA -
INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO
– ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser
elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”

(TJ-MT 10241353820218110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Logo, o montante arbitrado deve ser mantido.

Das custas e honorários de sucumbência

A tese de sucumbência recíproca merece acolhimento.

Do cotejo entre os valores postulados na inicial e o montante deferido a título de indenização por danos materiais, verifica-se que os autores decaíram em parcela substancial de suas pretensões.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser distribuído proporcionalmente, como exige o art. 86 do CPC.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO –
CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC
– DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.”

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para declarar o decaimento recíproco e distribuir entre as partes o ônus sucumbencial, na proporção de 30% aos autores e 70% às rés, fixando os honorários no patamar de 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023